Tribunal: TJDFT
Processo: 0720890-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0720890-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravado: Gleisson Ricardo Knoth D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0712310-33.2025.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela provisória antecipada de urgência. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Já o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, o pressuposto do perigo de irreversibilidade pode ser excepcionado quando houve "irreversibilidade recíproca", devendo o juiz tutelar o mais relevante. Neste sentido cito o seguinte acórdão transcrito, que se aplica à sistemática do CPC: " ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO. ATROPELAMENTO.IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPADO."A regra do § 2o do art. 273 do CPC não impede o deferimento da antecipação da tutela quando a falta do imediato atendimento médico causará ao lesado dano também irreparável, ainda que exista o perigo da irreversibilidade do provimento antecipado. Recurso não conhecido. (REspn. 417.005-SP) Recurso especial não conhecido". (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, Recurso Especial no 408.828/MT, Quarta Turma, Rel. Ministro Barros Monteiro, 2005). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar à Ré a cobertura integral do procedimento cirúrgico objeto da lide, com disponibilização dos respectivos equipamentos solicitados, nos termos do relatório médico acostado aos autos. Prazo: 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00, observado o limite de R$ 10.000,00, sem prejuízo de ulterior majoração. Atribuo à presente decisão força de mandado. Emende-se a inicial a fim de o Autor recolher as custas iniciais do processo. Prazo de 5 (cinco) dias sob pena de indeferimento da inicial”. (Ressalvem-se os grifos) A agravante alega em suas razões recursais (Id. 72193995), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela, consistente na imposição de custeio de “cirurgia bucomaxilofacial para reconstrução total de maxila e mandíbula, com prótese ou enxerto ósseo e osteotomias alvéolo-palatinas”. Afirma que a determinação de custeio do aludido procedimento deve ser precedida do envio de laudo detalhado pelo médico ou dentista que acompanha o paciente, com o intuito de evitar irregularidades. Sustenta a possibilidade de resguardar o entendimento de não autorização de procedimentos sem a compatibilidade ou justificativa médica apresentada, bem como em relação aos materiais exigidos. Argumenta a possibilidade de instauração de junta médica nas hipóteses em que há divergência entre a indicação do médico assistente e o laudo do médico auditor, nos termos da Resolução no 8/1998 do Conselho de Saúde Suplementar. Acrescenta a inexistência de obrigatoriedade de pagamento dos valores cobrados pelo cirurgião-dentista e os subsequentes materiais odontológicos. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam obstados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da aludida decisão. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que reste demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar se é legítima a pretensão ao custeio, pelo plano de saúde, do procedimento indicado ao recorrido, consistente em cirurgia “bucomaxilofacial”. No caso em deslinde o demandante narrou que está evidenciado o quadro clínico de “Síndrome ectrodactilia-displasia ectodérmica-fenda lábio-palatina”, sendo necessária a realização de procedimento cirúrgico bucomaxilofacial. De acordo com o relato do profissional médico responsável justifica-se a submissão ao aludido procedimento pelos seguintes fundamentos (Id. 236563075 dos autos do processo de origem): “O paciente Gleisson Ricardo Knoth em consulta no dia 13/09/2024 relatou que nasceu com uma Síndrome que atrapalhou no desenvolvimento ósseo e dentário, a Síndrome EEC é uma doença genética do desenvolvimento caracterizada por ectrodactilia, displasia ectodérmica e fendas orofaciais (fenda do lábio/palato). Fez o fechamento das fendas labial e palatina (mucosa) ainda bebê. Relata que fez tratamento ortodôntico e acompanhamento do crescimento facial em Bauru onde recebeu a alta em 2005. Nasceu com agenesia de alguns dentes permanentes em maxila e mandíbula – dentes 15,14,12,11,21,24,25,35,34,33,32,31,41,42,43,44 e 45, então logo após a perda dos dentes decíduos o paciente ficou desdentado na parte anterior da mandíbula, anterior de maxila do lado direito e região de pré molares. Foi submetido a cirurgia para instalação de implantes osseointegrados em meados de 1997 e colocada uma prótese fixa nos implantes repondo os 10 dentes faltantes da mandíbula. Fez acompanhamento odontológico nesse período e mesmo assim teve perda óssea contínua tanto nos implantes quanto nos dentes gerando dor, mau hálito e desconforto com constrangimento social. Sente dor nas gengivas, e relata saída de secreção com cheiro ruim e sangue. Relata incômodo ao comer e tem d ificuldade para abrir a boca. Ao exame: Na arcada superior foi observada ponte fixa superior de molar a molar repondo os dentes ausentes (15,14,12,11,21,24 e 25) com os dentes presentes com doença periodontal e mobilidade, infiltração de cárie na região de molares, além de comunicação buco-nasal na região de fissura lado direito. Na arcada inferior foi observada doença periodontal com mobilidade dos molares, exposição e infecção ao redor dos implantes na região de caninos com saída de secreção purulenta e inflamação gengival. Apresenta dificuldade funcional como resultado do processo contínuo de reabsorção dos maxilares, atresia maxilar ocasionada pela síndrome associada à doença periodontal crônica. Após várias tentativas de tratamentos convencionais em consultório, não foi obtido sucesso nos tratamentos, apresentando perda óssea contínua, inviabilizando sua reabilitação funcional, que pode ser verificado através dos exames de imagem anexos. O paciente se apresenta com sinais vitais estáveis, lúcido/a e orientado/a em tempo e espaço, relata Síndrome EEC e uso de aparelho auditivo; apresenta importante afundamento na região gengival dos dentes 12, 11 e 21 , além de exposição de dois implantes na região anterior de mandíbula, responsáveis pela sustentação de uma prótese fixa que substitui os dentes; alteração severa da dimensão e contorno do rebordo alveolar conforme exame de tomografia. Dor na articulação temporomandibular. Através dos exames de imagens verificou-se fissura dento alveoar em maxila na região de dentes 12, 11 e 21, estendendo-se para ducto nasopalatino, assoalho das cavidades nasais direita e esquerda e palato duro, promovendo o rompimento das corticais ósseas das regiões mencionadas com altura óssea máxima de 6,7mm e espessura máxima de 2,3mm. Verifica-se ainda a reabsorção da crista alveolar na região anterior de mandíbula com perda óssea ao redor de implantes osseointegrados nas regiões de dentes 33 e 43, além de acentuada reabsorção da tábua óssea vestibular com espessura óssea variando de 2,7mm a 4mm. Hipótese diagnóstica / Diagnóstico Q82.4 Síndrome de ectrodactilia-displasia ectodérmica-fenda lábio-palatina Q 35 Fenda Platina K00.6 Distúrbios da erupção dentária K08.1 Perda de dentes devido a acidente, extração ou a doenças periodontais localizadas K08.2 Atrofia do rebordo alveolar sem dentes Procedimentos maxilares: TUSS Descrição 3020-8114 Reconstrução total de maxila/mandíbula com prótese e ou enxerto ósseo; 3020-8033; Osteotomias Alvéolo-Palatinas; Considerações finais A solicitação está sendo feita com a máxima brevidade por se tratar de um caso Urgente uma vez que o paciente encontra-se com implantes expostos em mandíbula sendo fonte ativa de contaminação e infecção local o que agrava e acelera o caráter progressivo da perda óssea que a cada dia piora o quadro descrito o que, com decurso do tempo, acarretará em outros problemas de saúde e, até mesmo, na necessidade de novas intervenções cirúrgicas. Materiais 02 Placas para reconstrução total do rebordo alveolar da maxila e mandíbula sob medida, em titânio (titânio liga - Gr 5), com tratamento de superfície em SLA para aumento da ósseo integração, fabricada por meio de sinterização a LASER (Fabricante CPMH); 40 Parafusos 2.0 em titânio com tratamento superficial SLA (Fabricante CPMH) – Para fixação da placa; 01 – Broca esférica para desgastes nas paredes anteriores para melhor adaptação da placa; 01 – Dissector para incisões delicadas em mucosa oral, com controle de sangramento pela cauterização dos vasos sanguíneos; 02 – Pontas piezzo, para osteotomias e osteoplastias, minimizando riscos de lesões na mucosa palatina e lesão de vasos sanguíneos; 01 – kit de irrigação – Para irrigação do motor piezzo durante seu uso- Prevenindo superaquecimento; Justificativa dos materiais Os procedimentos visam correção das dimensões do rebordo alveolar da maxila permitindo a restauração das funções de mastigação, fonação, oclusão cessação da dor e interrupção dos processos degenerativos em ação. Para atingir os resultados almejados se faz necessária a correção cirúrgica conforme o planejamento cirúrgico prévio, concomitante às características técnicas desejadas para o sucesso do caso. A função do tratamento SLA é acelerar e aumentar a osteointegração gerando maior estabilidade da placa personalizada permitindo a volta da função e recuperação da qualidade de vida do paciente (...)”. (Ressalvem-se os grifos) Diante desse contexto percebe-se que o estado de saúde do recorrido exige cuidados específicos, razão pela qual é necessária a manutenção da assistência médica pretendida, que exige a realização de cirurgia bucomaxilofacial. Ademais, o aludido procedimento cirúrgico é recomendável e adequado para o caso do agravado. Além disso, é possível constatar que a pretensão do demandante decorre de dificuldades funcionais apresentadas em razão de diagnóstico obtido quando criança, tendo sido realizadas diversas medidas terapêuticas no decorrer do tratamento médico. Quanto ao mais o custeio do procedimento cirúrgico indicado, com o fornecimento dos respectivos insumos, é recomendável e adequado ao quadro clínico apresentado pelo demandante, sendo necessário ressaltar a obrigatoriedade da adoção, pelo plano de saúde, do tratamento apontado pelo profissional de saúde. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ORTOGNÁTICA. ARTICULAÇÃO TÊMPORO-MANDIBULAR - ATM. NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. 1.Não (...) ao plano de saúde indeferir ou questionar qual o tratamento adequado e por quanto tempo deve durar. Essa é uma competência exclusiva do médico, o único reconhecido por lei com poder de diagnosticar e prescrever medicamentos ou procedimentos. Se o plano de saúde pudesse objetar a respeito do mérito do tratamento, a cobertura ficaria frustrada e o aderentes ficariam à mercê das interpretações da operadora, sendo óbvio a predominância do aspecto econômico. 2. Conforme orientação amplamente predominante, o contrato com plano de saúde não se equipara a um contrato comum de mercancia ou prestação de serviços. Trata-se de bem precioso, a saúde, e a negativa de cobertura a um tratamento médico obviamente causa sofrimento moral, passível, portanto, de indenização. 3. Recurso de apelação conhecido e não provido. (Acórdão no1385526, 07050516920208070004, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM DISFUNÇÃO DE ATM E ATROFIA DE REBORDO ÓSSEO SEM DENTES. TRATAMENTO CIRÚRGICO. PRESCRIÇÃO. RECONSTRUÇÃO DA MAXILA. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. 1.O plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas, não os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade não excluída do rol de coberturas. 2.No caso, a apelada foi diagnosticada com disfunção de ATM e atrofia de rebordo ósseo sem dentes, com prescrição de cirurgia para a reconstrução da maxila. Nada obstante a divergência entre o laudo emitido pelo cirurgião dentista e o parecer da junta médica constituída pela operadora, certo é que deve prevalecer o entendimento do profissional que acompanha o estado clínico da paciente, pois somente ele pode apontar a terapêutica mais apropriada para o restabelecimento da saúde da segurada. Além disso, nos termos do art. 6o, § 2o, da Resolução Normativa no 424/2017 e o art. 4o, inc. V, da Resolução CONSU no 8/1998, eventual divergência acerca do procedimento deve ser dirimida através de junta constituída pelo profissional solicitante ou nomeado pelo usuário, por médico da operadora e por um terceiro, escolhido de comum acordo pelos dois profissionais. Caso a junta médica não obedeça aos referidos parâmetros legais, deve ser considerada ilícita a negativa de autorização médico-odontológico. 3. A injusta recusa do plano de saúde para cobertura de procedimento indispensável ao restabelecimento da saúde do beneficiário do plano ultrapassa o simples descumprimento contratual e enseja a obrigação de reparar o dano moral, pois o fato agrava a aflição daquele que já se encontra fragilizado. 4. Correto o arbitramento para a compensação de dano moral se, razoável e proporcional, são observadas as finalidades da condenação e as circunstâncias da causa. No caso, mostra-se até exíguo o quantum fixado, entretanto, mantém-se o valor estabelecido na origem, à míngua de recurso da parte interessada. 5. Apelação conhecida e não provida. (Acórdão no1227636, 07031779220198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020) (Ressalvam-se os grifos) De fato, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça já se consolidou no sentido de que a relativização da força obrigatória dos contratos, somada aos avanços constantes da medicina, retiram da administradora do plano a possibilidade de delimitar ou limitar os métodos e alternativas de tratamento médico. Aliás, de acordo com a regra prevista no art. 35-C, inc. II, da Lei no 9.656/1998 é obrigatória o custeio do atendimento pelo plano de saúde nos casos de urgência. Observe-se, a esse respeito, que o profissional de saúde responsável pelo atendimento do demandante asseverou que o procedimento cirúrgico solicitado deve ser procedido em caráter de urgência, tendo em vista que “o paciente encontra-se com implantes expostos em mandíbula sendo fonte ativa de contaminação e infecção local” (Id. 236563075 dos autos do processo de origem). Saliente-se, ademais, que o profissional médico ou cirurgião dentista que assiste o paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CIRURGIA ORTOGNÁTICA CORRETIVA. CARÁTER DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DAS ASTREINTES. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INCONFORMISMO DA PARTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se falar em ocorrência de omissões no v. acórdão quando dele constou, de forma clara, que a negativa pelo Plano de Saúde em contemplar o tratamento indicado por médico que acompanha a paciente atenta contra a finalidade social do contrato, especialmente quando os documentos acostados aos autos demonstram a necessidade do tratamento indicado para a recuperação, manutenção e reabilitação da saúde da paciente. 2. Ao restar evidenciada que a recusa da operadora foi indevida e, considerando-se os reflexos que a mesma (recusa) trouxe à vida da paciente, é possível a condenação por dano moral, não sendo cabível a redução do valor arbitrado por terem sidos observados os parâmetros legais quando de sua fixação. 3. Incabível, ainda, a exclusão ou minoração do valor fixado a título de astreintes quando extrapolado o prazo determinado judicialmente, tendo o d. magistrado sentenciante já efetuado a redução do valor da penalidade de R$ 31.000,00 (trinta e um mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sendo certo que uma nova redução retiraria a natureza coercitiva da multa. 4. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento ocorrido no dia 08 de junho de 2022, entendeu que o Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista. Trata-se, entretanto, de tese que ainda não se encontra pacificada no seio do Tribunal e que não possui efeito vinculante. 5. O inconformismo do embargante/apelante com o resultado do julgamento deve ser manifestado pela via recursal própria, não servindo os embargos de declaração para essa finalidade, sobretudo se inexistirem os vícios apontados. 6. Em razão da inexistência de quaisquer dos vícios indicados na lei processual e sendo inadmitido, nesta fase, o reexame da matéria já debatida e decidida, impõe-se a rejeição dos embargos, restando caracterizado, ademais, seu caráter protelatório. 7. É desnecessária a manifestação expressa acerca de dispositivos legais para fins de prequestionamento em eventual recurso nas instâncias superiores, pois o Julgador não é obrigado a indicar na decisão por ele proferida, todos os dispositivos legais sobre temas suscitados pela parte, desde que devidamente analisadas, julgadas e fundamentadas as questões deduzidas. 8. Embargos de declaração rejeitados”. (Acórdão 1622450, 0702307-53.2020.8.07.0020, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/09/2022) (Ressalvam-se os grifos) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. RESSECÇÃO PARCIAL DA MANDÍBULA. MATERIAL INDICADO PELO MÉDICO OU CIRUGIÃO DENTISTA. RECUSA DE CUSTEIO. EMERGÊNCIA. RISCO À PACIENTE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. DANOS MORAIS. QUANTIFICAÇÃO. 1. Hipótese em que a autora pretende que a operadora do plano de saúde arque com os custos de procedimento cirúrgico de “Ressecção Parcial da Mandíbula”, com a fixação de indenização dos danos morais que alega ter sofrido. 2. De acordo com o art. 35-C da Lei no 9656/1998, há obrigatoriedade de cobertura nos casos de emergência, considerando-os como aqueles em que houver risco de vida ou de lesões irreparáveis. 3. Nos termos do art. 15, caput e inc. VI, da Resolução Normativa no 387/2015 da Agência Nacional de Saúde Suplementar-ANS, vigente à época da solicitação da cobertura, o plano hospitalar compreende todas as modalidades de internação hospitalar e os atendimentos enquadrados como de urgência, sendo de cobertura obrigatória as órteses e próteses relacionadas aos procedimentos listados no Anexo da Resolução. 4. Os procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais listados nos Anexos da Resolução Normativa no 387/2005, atualmente previstos na Resolução Normativa no 428/2017, inclusive os exames complementares e o fornecimento de medicamentos, anestésicos, gases medicinais, transfusões, assistência de enfermagem, alimentação, órteses, próteses e demais materiais ligados ao ato cirúrgico durante o período de internação hospitalar, devem ser obrigatoriamente cobertos pelos planos de saúde que oferecem atendimento hospitalar. 5. O profissional médico ou cirurgião dentista que assiste a paciente é o responsável pela determinação das modalidades e das especificações dos materiais necessários para a realização da cirurgia, nos termos do art. 22, § 1o, inc. I, da Resolução Normativa no 387/2015. 6. Diante da indiscutível existência de risco de agravamento do quadro clínico da demandante, inclusive com a possibilidade de afetação de todas as funções do sistema estomatognata, não é exigível que a consumidora comprove os danos extrapatrimoniais sofridos em virtude da negativa de acesso ao tratamento prescrito. O dano moral, no presente caso, é presumido. 7. No intuito de quantificar a compensação por danos morais, é necessário examinar as circunstâncias particulares do caso concreto, notadamente de acordo com a extensão do dano, a culpabilidade do agente e a posição política, social e econômica das partes. 8. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1130418, 20161610111367APC, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/10/2018) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE MATERIAIS PARA CIRURGIA ORTOGNÁTICA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. RESOLUÇÃO No 465/ANS. ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o réu, ora agravante, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Brasília que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência para determinar que o agravante, no prazo de 10 dias, custeie as terapêuticas “sub judice”, tais como prescritas no relatório médico. A autora, ora agravada, vem se submetendo a procedimentos cirúrgicos ortognáticos, haja vista ter apresentado dificuldade na mastigação, deglutição (engasgos com líquidos e sólidos), dificuldade na fala e hálito fétido, mesmo após a escovação. Apesar de ter passado por 3 cirurgias ortognáticas, não foi realizado enxerto ósseo em nenhuma delas, uma vez que não houve autorização do plano de saúde agravante. De acordo com os relatórios médicos constantes nos autos, a agravada necessita de tratamento com urgência devido ao risco iminente de sequelas irreparáveis, tais como necrose da maxila, bronco aspiração e alteração no paladar. 2. O juízo compreendeu pela presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela provisória de urgência prevista no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. É importante frisar que o fato de o tratamento não constar no rol de cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde estabelecida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS é irrelevante, pois é assente na jurisprudência deste Tribunal, bem como do Superior Tribunal de Justiça, que a listagem da referida agência reguladora é meramente exemplificativa. 4. No âmbito deste Tribunal, prevalece a orientação jurisprudencial de que o rol de procedimentos da ANS tem natureza meramente exemplificativa e, em consequência, mostra-se abusiva a limitação do custeio dos materiais necessários para erradicar a enfermidade da agravada. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido”. (Acórdão 1697596, 0700176-63.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/05/2023) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões, insista-se, é atribuição do profissional de saúde a decisão a respeito dos exames e tratamentos mais adequados, respeitando-se as diretrizes e estudos científicos, seja na fase de diagnóstico ou do próprio tratamento, o que tem por objetivo o reestabelecimento da saúde do paciente. Nesse contexto as alegações articuladas pela agravante não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator